Tribunal: TJBA
Processo: 0027820-60.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027820-60.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO

Advogado(s)
:
OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, BRUNO MATOS FRANCA TEIXEIRA, RONIVALDO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESLES ELENCADAS NO ART. 1.022, DO CPC
. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0027820-60.1992.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO S.A.

e Embargad
o

JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA